Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737973-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de requerimento de levantamento dos honorários referentes à perícia de contabilidade formulado por Sandra Ferreira Rocha (id 57841994). Foram elaboradas duas (2) perícias nos autos, uma (1) de engenharia e outra de contabilidade. Os honorários da perícia de engenharia foram fixados em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Os honorários da perícia de contabilidade foram arbitrados em R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais). O valor das duas (2) perícias totalizou R$ 94.100,00 (noventa e quatro mil e cem reais), pagos em dez (10) parcelas de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais) por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes (id 56352606, 56352621 e 56352626). Os honorários de ambos os peritos foram depositados parceladamente de modo conjunto (id 56352730). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de levantamento dos honorários dos peritos em cinco (5) oportunidades diferentes, inclusive após a conclusão dos trabalhos. Condicionou o pagamento ao trânsito em julgado da sentença (id 170954144, 151928296, 170954144, 178003782 e 179215596, p. 23). É o relatório. Condicionar o pagamento dos honorários da perita de contabilidade ao trânsito em julgado da sentença viola o art. 465, § 4o, do Código de Processo Civil. A norma em referência permite o pagamento de até cinquenta por cento (50%) dos honorários no início dos trabalhos. O remanescente deverá ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. É desproporcional condicionar o pagamento do trabalho feito pela perita contábil ao trânsito em julgado da sentença, o qual poderá levar anos. A cautela de aguardar a completa resolução do conflito para liberar os valores viola o direito da perita de ser remunerada pelo trabalho realizado. A perita de contabilidade apresentou laudo conclusivo sobre o objeto da perícia. As partes manifestaram-se. Ela prestou os esclarecimentos necessários. As partes novamente manifestaram-se. O Juízo de Primeiro Grau considerou a perícia satisfatória e adotou-a como fundamento da sentença. O trabalho pericial está concluído. Não há razão relevante para postergar o pagamento (id 56352843, 56352848, 56352851, 56352854, 56352855, 56352859 e 56352861). As críticas apresentadas ao laudo da perita contábil por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes serão apreciadas devidamente no julgamento da apelação. O teor dessas críticas não é suficiente para impedir que ela receba o pagamento pelo trabalho prestado. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) concordou com as conclusões do laudo produzido (id 56352848). Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau não utilizou a prerrogativa do art. 465, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual permite a redução da remuneração inicialmente arbitrada em virtude da deficiência dos trabalhos. A não redução da remuneração demonstra que o trabalho foi executado adequadamente. Ante o exposto, expeça-se alvará de levantamento em favor de Sandra Ferreira Rocha dos honorários da perícia de contabilidade que executou no valor de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), acrescido da correção monetária proporcional ao referido montante (id 56352730). Registro que ela não poderá levantar o restante dos valores destinados ao perito de engenharia, caso ele ainda não os tenha levantado. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator